Tribunal: TJMT
Processo: 0009868-04.2009.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009868-04.2009.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 779.926.601-53 (RECORRIDO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (RECORRENTE), MARCELO RAYES - CPF: 084.537.878-32 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0009868-04.2009.8.11.0002

Origem:

3a VARA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CHINA CONSTRUCTION BANK – BANCO BIC

Recorrido(s):

DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA

Litisconsortes:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ASPONVAG ASSOC. SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC.

SERASA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DO CCB BRASIL (BICBANCO) – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da regularidade dos descontos em folha de pagamento, isto é, não havendo inadimplemento que autorize, mostra-se indevida a restrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção.

Não prevalece a tese de inexistência de responsabilidade quando resta comprovado que a restrição os órgãos de proteção se deu a pedido da parte Recorrente, advindo daí sua responsabilidade, que é objetiva e solidária.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida CCB BRASIL — China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S/A (atual denominação de BICBANCO — Banco Industrial e Comercial S/A), ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a ASPOMVAG – Associação dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) em razão de falha na prestação do serviço decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção sem inadimplemento que autorizasse, mas julgou improcedente a pretensão inicial contra o Município de Várzea Grande e contra o SERASA, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de Indenização proposta por Daíde Pardinho de Oliveira em relação ao Banco BIC S/A – Banco Industrial e Comercial e à ASPOMVAG – Associação dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, a fim de condená-los, com fulcro no art. 5o, X, da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a indenizar a autora, solidariamente, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago de uma vez, com correção monetária desde a data da sentença, por força do disposto na Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Os juros de mora deverão ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, como prevê o art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor em 30.6.09. A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o, da Lei 11.960/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.

Condeno, ainda, os réus acima, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando em conta a natureza da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.

Julgo improcedente o pedido em relação ao Município de Várzea Grande e à SERASA, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, que, pelos mesmos fundamentos lançados acima, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, contudo, a sua execução, em virtude da gratuidade da justiça concedida à autora pelo prazo de 5 anos ou até quando cessada a condição de beneficiário (art. 12, da Lei 1.060/50).

Declaro, no mais, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e não é responsável pelos danos supostamente suportados pela parte promovente. Alegou que a única menção ao seu nome, na inicial, foi a de que é responsável por solicitar a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito por débitos quitados, de modo que as corrés são as responsáveis por não repassar os valores descontados. Alegou inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela falta de interesse processual da instituição.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de restrição indevida, sem inadimplemento que a justificasse, uma vez que as parcelas foram devidamente descontadas.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte Recorrente fora a responsável por solicitar a restrição do nome da parte promovente, conforme extrato juntado com a inicial. Aliás, a parte Recorrente não nega o fato, mesmo porque há extrato juntado, justificando apenas que não houve repasse dos valores.

Na sentença o magistrado fundamentou, com minúcias, a responsabilidade da parte Recorrente, senão vejamos:

Portanto, as lacunas observadas na folha de pagamento da autora referentes aos descontos para pagamento dos empréstimos bancários (fls. 34-38) se devem a equívocos perpetrados pelo BICBANCO S/A e pela ASPOMVAG a partir da efetivação do segundo empréstimo consignado, cujo desconto em folha teve início em julho de 2007, não restando dúvida, também, de que o envio do nome da autora à SERASA foi efetuado pelo banco réu, que, aliás, não nega tal fato, embora busque justificativa no argumento de que o cumprimento da obrigação de pagar competia à autora (fls. 91-102), olvidando-se de que se está aqui diante de empréstimo consignado em folha de pagamento e se esquivando do fato de que foi por obra própria do banco e da associação que a Senhora Daíde Pardinho de Oliveira não honrou sua obrigação.

A atitude do banco réu, como se viu acima, foi prejudicial à autora por ter partido dele, não só a solicitação de desconto em folha sem o nome da autora, como também a iniciativa de negativação do nome da Senhora Daíde e, ainda, por ter ele tomado essa providência mesmo sem ocorrência do inadimplemento, como se confere a fls. 40, 82 e 88, uma vez que foram anotadas pendências bancárias nos valores de R$ 112,26 no ano de 2008, exercício em que não houve nenhum inadimplemento, de acordo com o documento de fl. 37 dos autos. A responsabilidade da associação ré é igual, por ter se omitido na fiscalização a que se obrigou.

Portanto, devidamente caracterizada a responsabilidade da parte Recorrente, não havendo excludente de responsabilidade como sustenta, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos que causam aos consumidores. A suposta ausência de repasse é situação a ser resolvida em eventual ação de regresso, devendo o dano moral ser indenizado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
Restando, pois, comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, não havendo qualquer reparo quanto ao valor, pois fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020